Tribunal: CARF
Processo: 13888.901782/2022-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2014
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Somente o direito creditório líquido e certo pode ser objeto de compensação, abarcando os créditos disponíveis e confirmados em outros processos administrativos de compensação, créditos esses a serem imputados pela unidade de origem quando da tramitação definitiva na esfera administrativa dos referidos processos.
JUROS. TAXA SELIC. DECISÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPACTO NO CÁLCULO.
Sobre o direito creditório garantido em decisão judicial transitada em julgado, incidem juros calculados à taxa Selic desde a data do pagamento/quitação indevido até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada, não sendo tal cálculo impactado pela habilitação do crédito judicial na unidade administrativa, procedimento esse que não implica em valoração, deferimento ou homologação da compensação pretendida.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2014
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão da Administração tributária, devidamente fundamentada, não infirmada com documentação hábil e idônea.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. SALDO CREDOR NO FINAL DO TRIMESTRE. SAÍDAS TRIBUTADAS E NÃO TRIBUTADAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os saldos credores decorrentes da não cumulatividade das contribuições, reapurados em razão do provimento judicial referente à exclusão do ICMS da base de cálculo, somente geram direito à restituição, ressarcimento ou compensação se se referirem a saídas não tributadas (imunidade na exportação, suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência). Na falta de comprovação, não se vislumbra suporte jurídico à compensação de créditos em relação aos quais se desconhece a destinação dos produtos e serviços em que aplicados os insumos onerados (saída tributada ou não tributada).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. SALDO CREDOR NO FINAL DO TRIMESTRE. SAÍDAS TRIBUTADAS E NÃO TRIBUTADAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os saldos credores decorrentes da não cumulatividade das contribuições, reapurados em razão do provimento judicial referente à exclusão do ICMS da base de cálculo, somente geram direito à restituição, ressarcimento ou compensação se se referirem a saídas não tributadas (imunidade na exportação, suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência). Na falta de comprovação, não se vislumbra suporte jurídico à compensação de créditos em relação aos quais se desconhece a destinação dos produtos e serviços em que aplicados os insumos onerados (saída tributada ou não tributada).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.901782/2022-23
ACÓRDÃO
3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2014
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Somente o direito creditório líquido e certo pode ser objeto de
compensação, abarcando os créditos disponíveis e confirmados em outros
processos administrativos de compensação, créditos esses a serem
imputados pela unidade de origem quando da tramitação definitiva na
esfera administrativa dos referidos processos.
JUROS. TAXA SELIC. DECISÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPACTO NO CÁLCULO.
Sobre o direito creditório garantido em decisão judicial transitada em
julgado, incidem juros calculados à taxa Selic desde a data do
pagamento/quitação indevido até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada,
não sendo tal cálculo impactado pela habilitação do crédito judicial na
unidade administrativa, procedimento esse que não implica em valoração,
deferimento ou homologação da compensação pretendida.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2014
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão da Administração tributária, devidamente fundamentada, não
infirmada com documentação hábil e idônea.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2014
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
2
NÃO CUMULATIVIDADE. SALDO CREDOR NO FINAL DO TRIMESTRE. SAÍDAS
TRIBUTADAS
E
NÃO
TRIBUTADAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os saldos credores decorrentes da não cumulatividade das contribuições,
reapurados em razão do provimento judicial referente à exclusão do ICMS
da base de cálculo, somente geram direito à restituição, ressarcimento ou
compensação se se referirem a saídas não tributadas (imunidade na
exportação, suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência). Na falta de
comprovação, não se vislumbra suporte jurídico à compensação de
créditos em relação aos quais se desconhece a destinação dos produtos e
serviços em que aplicados os insumos onerados (saída tributada ou não
tributada).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. SALDO CREDOR NO FINAL DO TRIMESTRE. SAÍDAS
TRIBUTADAS
E
NÃO
TRIBUTADAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os saldos credores decorrentes da não cumulatividade das contribuições,
reapurados em razão do provimento judicial referente à exclusão do ICMS
da base de cálculo, somente geram direito à restituição, ressarcimento ou
compensação se se referirem a saídas não tributadas (imunidade na
exportação, suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência). Na falta de
comprovação, não se vislumbra suporte jurídico à compensação de
créditos em relação aos quais se desconhece a destinação dos produtos e
serviços em que aplicados os insumos onerados (saída tributada ou não
tributada).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito do Recorrente à imputação, nestes
autos, de eventuais créditos reconhecidos definitivamente na esfera administrativa no bojo dos
demais processos de compensação já identificados.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
3

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bárbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Flávia Sales Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto integral), Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o
conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, substituído pelo conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para contestar o despacho decisório da repartição
de origem em que se reconheceu apenas parte do direito creditório pleiteado, relativo às
contribuições Cofins e para o PIS, e se homologaram as compensações declaradas até o limite do
crédito deferido.
Segundo o despacho decisório, o crédito pleiteado pelo contribuinte, devidamente
habilitado na Receita Federal, decorrera de decisão judicial transitada em julgado em 30/11/2018
(Mandado de Segurança no 0024799-14.2006.403.6100/SP), em que se determinou a exclusão do
ICMS da base de cálculo das contribuições, apuradas na forma das Leis no 9.718/1998 (até
01/2004) e 10.833/2003 (a partir de 02/2004) para a Cofins e na forma das Leis no 9.718/1998 (até
11/2002)e 10.637/2002 (a partir de 12/2002) para a contribuição para o PIS.
A fiscalização, com base na Tese no 69 do Supremo Tribunal Federal (STF) e no
Parecer PGFN SEI no 14483/2021/ME, de 24/09/2021, destacou que “o ICMS a ser excluído da
base de cálculo do Pis e da Cofins é tão somente o ICMS destacado nas notas fiscais de vendas da
empresa, deduzido do ICMS incidente sobre as devoluções de vendas.”
Para o cálculo do pagamento indevido, a fiscalização considerou “líquidas e certas
as extinções do crédito tributário por pagamentos em documentos de arrecadação de receitas
federais (DARF), art. 167 do CTN, por compensações homologadas, consoante o § 2o do art. 74 da
Lei no 9.430/1996”, e por suspensões por medida judicial confirmadas nos sistemas da Receita
Federal, tendo sido constatado que o contribuinte não possuía outras formas de quitação dos
débitos, conforme procedimento a seguir descrito:
19. O procedimento de auditoria foi realizado em três etapas: na primeira foram
recuperados os dados da apuração original, extraídos das demonstrações
prestadas ao fisco pelo sujeito passivo (DIPJ, DACON, EFD-Contribuições, DCTF),
listadas no Anexo II – Relação de Declarações Utilizadas na Auditoria; na segunda,
partiu-se desses valores, corrigindo-se a apuração para chegar ao novo valor da
contribuição a pagar após a exclusão do ICMS; na terceira etapa foram
estudadas as extinções originais das contribuições a fim de assegurar sua
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
4
liquidação, seja por pagamentos, compensações homologadas ou suspensões por
medida judicial confirmadas.
(...)
23. Cabe esclarecer que somente o ICMS destacado nas notas fiscais de vendas
que também se sujeitaram ao Pis e à Cofins é o que pode ser excluído da base
de cálculo dessas contribuições. Em análise das planilhas apresentadas,
constatou-se que o contribuinte cumpriu essa regra. Ademais, os valores do
ICMS apresentados pela interessada foram conferidos com os totais
encontrados nos Livros Registro de Apuração do ICMS, na EFD ICMS/IPI e/ou nas
Notas Fiscais Eletrônicas, não se encontrando diferenças significativas, razão
pela qual os valores do ICMS apresentados foram acatados pela auditoria.
Dos Saldos de Créditos da Não-Cumulatividade
23. No período de apuração 06/2016 o contribuinte utilizou supostos saldos de
créditos apurados em 12/2015, no valor de R$ 2.350.435,70 para a Cofins e R$
511.712,13 para o Pis. De acordo com a EFD-Contribuições, esses saldos são
inexistentes, destarte foram excluídos da apuração das contribuições.
Posteriormente, com a exclusão do ICMS da base de cálculo, houve apuração de
saldos de créditos no mês 12/2015 (R$ 1.761.798,44 para a Cofins e R$
387.880,59 para o Pis), os quais foram, então, reaproveitados no período de
apuração 06/2016.
Dos Saldos de Créditos da Não-Cumulatividade
24. Nos períodos de apuração 11/2008, 12/2008, 06/2010, 10/2011 e
06/2012(Pis) e 11/2008, 12/2008, 06/2010 e 06/2012 (Cofins) apuraram-se saldos
de créditos da não-cumulatividade após a exclusão do ICMS da base de cálculo.
Nestes meses, o contribuinte solicita a restituição/compensação desses saldos
(créditos escriturais) juntamente com o valor do pagamento realizado.
25. Importa observar que os saldos credores correspondentes à Dedução de
Créditos do Regime Não-Cumulativo, apurados em decorrência do provimento
judicial obtido no MS, não geram direito à restituição, não sendo, destarte,
passiveis de utilização, mediante compensação, na quitação de tributos e
contribuições administrados pela RFB, nos moldes do art. 74, caput da Lei no
9.430/96.
(...)
26. Cumpre esclarecer, também, que o regime da não-cumulatividade das
contribuições ao Pis e a Cofins está calcado no denominado método “Indireto
Subtrativo” (ou “base contra base”). Esta técnica, ao contrário do que ocorre no
método do “imposto contra imposto”, não admite a concessão de crédito de
tributo, em relação as operações anteriores, mas tão somente a dedução de
créditos calculados sobre as operações anteriores.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
5
27. Frise-se, ainda, que o regime de não-cumulatividade atua especificamente na
dedução do montante das contribuições devidas, e não no seu pagamento, ex vi
do disposto nas Leis no 10.637/2002 (art.3o caput) e no 10.833/2003 (art.3o
caput).
(...)
28. Todavia, s.m.j, é possível admitir que o contribuinte tenha o direito a
reescriturar os saldos credores apurados como Dedução de Créditos do Regime
Não-Cumulativo, para fins de utilização na dedução dos valores das
contribuições devidas ao Pis e à Cofins em períodos de apuração subsequentes
ao trânsito em julgado do MS, observado, porém, o prazo prescricional
estabelecido no Decreto no 20.910/1932 (art.1o), nos termos do art.161, §2o da
Instrução Normativa RFB no 1911/2019.
Da Confirmação dos Pagamentos, das Compensações e das Suspensões por
Medida Judicial
29. Todos os pagamentos e suspensões por medida judicial informados em DCTF
pelo contribuinte para quitação dos débitos declarados foram confirmados pela
auditoria. As suspensões não interferem no cálculo do indébito, porquanto não se
referem a receitas sujeitas ao ICMS.
30. Quanto às compensações, constatou-se que nem todas podem ser
aproveitadas, uma vez que foram, total ou parcialmente, não homologadas. As
respectivas decisões estão pendentes de apreciação de manifestação de
inconformidade ou recurso voluntário, conforme demonstrado no Anexo III.
Essas compensações não homologadas foram glosadas pela auditoria, pois o
crédito a elas correspondente carece de liquidez e certeza, não podendo ser
aproveitado para fins de restituição/compensação.
31. Nos períodos em que houve quitação por pagamento e compensação deu-se
preferência para utilizar o pagamento na composição do saldo a
restituir/compensar. Quando não havia valor suficiente de pagamentos,
aproveitaram-se também as compensações. Os Per/dcomp que tiveram valores
restituídos/utilizados diretamente na compensação em tela estão relacionados no
Anexo IV.
32. Aplicados os procedimentos relatados acima, encontramos o valor a
compensar de R$ 65.483.594,00, correspondente ao PIS, e de R$ 307.053.689,51,
correspondente à COFINS, totalizando o montante original de R$ 372.537.283,51.
O detalhamento da apuração consta dos Anexos V a VIII-A. (g.n.)
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório e consequente homologação integral das declarações de compensação,
alegando o seguinte:
a) “o valor apontado como saldo devedor no despacho decisório é muito inferior ao
Crédito Habilitado, uma vez que a Requerente – por decisão própria – não compensou todo o
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
6
Crédito Habilitado”, sendo que os argumentos então expostos, “se acolhidos, são suficientes (i)
para cancelar todo o saldo devedor indicado no despacho decisório e (ii) para que se reconheça
crédito adicional a favor da Requerente, ainda que inferior ao valor do Crédito Habilitado.”;
b) “até a data de apresentação do Pedido de Habilitação, isto é, até janeiro de 2019,
a Requerente aplicou juros sobre principal para fins de cálculo do seu crédito perante a RFB, como
não poderia deixar de ser. Afinal, as decisões proferidas nos autos do Mandado de Segurança no
2006.61.00.024799-9 reconheceram seu direito de recuperar PIS e COFINS apurados a maior,
devidamente atualizados pela Taxa SELIC. Com isso, tem-se que o Poder Judiciário reconheceu a
favor da Requerente um crédito que não correspondia apenas a principal; correspondia a principal
mais juros.”;
c) “o deferimento do Pedido de Habilitação – sem prejuízo de posterior fiscalização
etc. – representa o ato a partir do qual seu crédito deixa de ser composto por principal e juros se
torna ‘único’, o qual será consumido em tantas compensações quantas forem necessárias e que,
até seu consumo total, deverá ser integralmente atualizado pela Taxa SELIC. Assim, após o
deferimento do Pedido de Habilitação o crédito da Requerente composto por principal + juros
passou a ficar sujeito, como um todo, a atualização pela Taxa SELIC, com base no artigo 142 da IN
1.717/17 e do artigo 39, § 4o, da Lei 9.250/95”;
d) “[de] acordo com a Fiscalização, os saldos credores correspondentes à dedução
de créditos do regime não-cumulativo de PIS e COFINS reapurados no contexto da decisão
transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança no 2006.61.00.024799-9 não geram
direito à restituição, razão pela qual não poderiam ser utilizados (mediante compensação) para
quitação de outros tributos administrado pela RFB. O entendimento da Fiscalização foi pautado no
artigo 74, caput, da Lei 9.430/96”. Contudo, “na mecânica própria dos tributos não cumulativos, a
apuração de saldo credor ao final de um período de apuração (normalmente mensal) também é
“pagamento”, conforme artigo 156, incisos I e VII, do CTN”, razão pela qual “pouco importa se a
Requerente já havia apurado originalmente saldos credores ou se teria apurado saldos credores
após a exclusão do ICMS da base de PIS e COFINS. Nada disso muda o fato de que o ICMS foi
indevidamente incluído na base das contribuições, e isso fez nascer para a Requerente – como
reconhecido sem quaisquer ressalvas nos autos do Mandado de Segurança no 2006.61.00.024799-
9 – o direito de recuperar tais valores, devidamente acrescidos de juros”;
e) “não há uma única linha nas decisões proferidas em favor da Requerente nos
autos do Mandado de Segurança no 2006.61.00.024799-9 que condicione a recuperação do
indébito à forma e ao ‘sucesso’ do método de extinção do crédito tributário escolhido”
(pagamento ou compensação). “Tanto é assim que o despacho decisório não traz qualquer
observação a respeito”;
f) “[a] partir do momento em que deixa de homologar compensações promovidas
pela Requerente, a RFB constitui crédito tributário, e essa constituição de crédito tributário terá
necessariamente um, entre dois desfechos possíveis: (i) ou o crédito tributário será extinto por
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
7
“decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que
não mais possa ser objeto de ação anulatória” (artigo 156, inciso IX, do CTN) ou por “decisão
judicial passada em julgado” (artigo 156, inciso X, do CTN); (ii) ou o crédito tributário será extinto
por “pagamento” (artigo 156, inciso I, do CTN)”;
g) “100% das compensações promovidas pela Requerente para quitação de PIS e
COFINS objeto do despacho decisório que não foram homologadas (total ou parcialmente) estão
sendo discutidas administrativamente, aguardando julgamento de Manifestação de
Inconformidade ou de Recurso Voluntário” (doc. 12);
h) o CARF tem jurisprudência contrária à “cobrança em duplicidade de saldo
negativo composto no todo ou em parte por estimativas objeto de compensações não
homologadas” (Súmula CARF no 177);
i) a razão da súmula CARF no 177 decorre da constatação de que “não pode haver
cobrança em duplicidade de débitos confessados em DCOMP, como são os débitos de PIS e
COFINS apurados e declarados pela Requerente entre outubro de 2001 e dezembro de 2014”,
sendo que, se a Receita Federal “deixa de homologar compensações que quitam débitos de PIS e
COFINS (indevidamente majorados pela inclusão do ICMS na sua base de cálculo), o valor desses
débitos de PIS e COFINS não pode ser excluído na validação do Crédito Habilitado decorrente das
decisões obtidas pela Requerente nos autos do Mandado de Segurança”;
j) “[os] débitos de PIS e COFINS objeto de compensações não homologadas
promovidas pela Requerente foram confessados e estão sendo cobrados nos autos dos Processos
Administrativos indicados na planilha anexa (doc. 12), e serão obrigatoriamente cancelados ou
pagos, o que torna gritante a duplicidade de cobranças promovida pela Fiscalização contra a
Requerente”, em conformidade com o “Parecer Normativo COSIT no 2/18 (“PN COSIT 2/18”), da
Solução de Consulta Interna COSIT no 18/06 (“SCI COSIT 18/06”) e do Parecer PGFN/CAT no 88/14
(“Parecer PGFN 88/14”)”;
k) “[após] ter realizado o seu próprio cálculo, a Fiscalização identificou meses em
que o valor apurado era diferente do valor que havia sido apurado pela Requerente naquele
determinado mês. Essa divergência já era esperada pela Requerente”, mas “o que a Requerente
não esperava, no entanto, era que o despacho decisório fosse considerar na composição do
crédito apurado mês a mês SEMPRE o MENOR VALOR, tenha sido apontado na Planilha do Pedido
de Habilitação (doc.7) ou calculado pela Fiscalização (doc.3)”;
l) “tendo sido identificada a existência de um crédito reconhecido pela Fiscalização,
exigir a inauguração de um novo procedimento para recuperação deste crédito reconhecido em
determinados meses representa clara afronta aos princípios da razoabilidade e da eficiência
administrativa”.
O acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ), em que se julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, restou ementado nos seguintes termos:
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
8
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2014
COMPENSAÇÃO A MAIOR NÃO HOMOLOGADA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação indevida ou a maior de débitos não homologada não é passível de
restituição/compensação.
CRÉDITO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. CARACTERÍSTICAS.
A habilitação do crédito judicial pela DRF não implica a sua valoração, tampouco o
seu deferimento ou a homologação da compensação pretendida.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2014
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Somente podem ser objeto de compensação ou ressarcimento os créditos da não-
cumulatividade, relativos a operações não sujeitas ao pagamento da contribuição,
que não puderem ser descontados no trimestre.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2014
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Somente podem ser objeto de compensação ou ressarcimento os créditos da não-
cumulatividade, relativos a operações não sujeitas ao pagamento da contribuição,
que não puderem ser descontados no trimestre.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Merecem registro os seguintes trechos do voto condutor do acórdão de primeira
instância:
Quanto ao mérito, a manifestante inicia alegando que se deveria aplicar os juros
moratórios sobre a parcela do indébito referente aos próprios juros a partir do
mês do deferimento do seu Pedido de Habilitação por entender que o valor
deferido seria composto de principal e juros, assim sobre estes também incidiriam
os juros de mora.
Entretanto, a habilitação do crédito não significa que o direito creditório foi
reconhecido, pois, quando da apresentação da Declaração de Compensação inicial
vigia a IN RFB no 1717, de 2017, que assim dispunha em seus arts. 98 a 102:
(...)
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
9
Em suma, o deferimento do Pedido de Habilitação do crédito não implica
homologação automática da compensação, tampouco valoração do quantum do
direito creditório, apenas atesta que questões formais necessárias para
aproveitamento do crédito reconhecido por sentença judicial transitada em
julgado foram cumpridas.
(...) somente podem ser objeto de restituição ou compensação os créditos
tributários líquidos e certos.
(...) com a entrega da declaração de compensação, os débitos compensados
tornam-se extintos, mas de forma precária já que, havendo posterior decisão de
não homologação, eles voltam à condição de não quitados.
No caso concreto, uma vez que a Administração Fazendária não homologou as
compensações declaradas, a extinção dos débitos, que se deu sob condição
resolutória, deixou de existir, mesmo que não seja definitiva a decisão
administrativa. Com isto, o crédito alegado não preenche os requisitos de liquidez
e certeza exigidos pelo Código Tributário Nacional. Mesmo que venham a ser
homologadas em instâncias superiores, no momento da apresentação das
Dcomps analisadas no presente, aquelas compensações não preenchiam aqueles
requisitos.
(...)
A contribuinte ainda insiste na tese de que há entendimento pacífico, inclusive da
Administração Tributária, no sentido de que as compensações de estimativas do
IRPJ e da CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação,
podem compor o saldo negativo do imposto no período. Assim, por analogia,
poder-se-ia aplicar o mesmo entendimento ao caso em questão.
Apesar de guardar semelhanças, trata-se de assunto diverso do tratado no
presente, e, ademais, tal tese já foi refutada indiretamente pelo próprio
Legislador ao acrescer, por meio da Lei no 13.670, de 2018, ao § 3o do art. 74 da
Lei no 9.430/1996 o inciso IX, vazado nesses termos:
(...)
Portanto, atualmente, é vedada a liquidação de débitos relativos a estimativas do
IRPJ e CSLL por meio de compensação, o que elidiria qualquer analogia desse
tema com o assunto em tela.
Quanto à questão da duplicidade de cobrança, caso a contribuinte tenha algumas
de suas compensações em questão homologadas pelas instâncias superiores,
poderá postular a restituição/compensação de eventuais quitações indevidas ou a
maior, a partir da decisão que declarou a homologação, que é quando o direito
creditório daí advindo se tornará líquido e certo.
(...)
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
10
Desta forma, a apuração não cumulativa, grosso modo, se dá pelo confronto entre
os débitos apurados sobre uma base de cálculo e os créditos, também apurados
sobre a sua própria base de cálculo (método indireto subtrativo).
(...) somente podem ser objeto de compensação ou ressarcimento, além das
hipóteses previstas nas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, os saldos credores
de créditos trimestrais relativos às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência das contribuições, ou seja, não sujeitas ao
pagamento das contribuições, pois estas estão vinculados ao art. 17 da Lei no
11.033, de 2004 (...).
Desta forma, tais créditos podem ser compensados ou ressarcidos ao fim de cada
trimestre em procedimento próprio, os demais saldos positivos de créditos
somente podem ser descontados da própria contribuição.
Entendimento diverso só poderia haver caso houvesse decisão judicial expressa
em contrário, o que não é o caso, conforme o dispositivo da decisão, abaixo
reproduzido (fls. 368/369):
(...)
Desta forma, a sentença autorizou a contribuinte a excluir os valores do ICMS da
base de cálculo das contribuições e a compensar os valores recolhidos
indevidamente. Não há autorização para compensar os saldos credores
trimestrais que não resultaram em recolhimentos indevidos das contribuições.
(...)
Em relação aos meses em que a fiscalização apurou um valor menor que o da
manifestante, está correto o procedimento, pois é o valor apurado de acordo com
a sentença judicial.
Também correto o procedimento quanto aos períodos em que o valor apurado
pela fiscalização foi maior, pois foram os valores postulados pela requerente, e
conceder valor maior caracterizaria uma decisão extra petita.
Assim, a contribuinte poderá apresentar outro PER/DCOMP, dentro do prazo
decadencial acima mencionado, para postular os valores não concedidos nesses
períodos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/02/2023 (fl. 616), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 14/03/2023 (fl. 619), reiterou seu pedido e protestou
pela posterior juntada de documentos adicionais eventualmente necessários para a melhor
elucidação dos fatos e pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito, repisando
os argumentos de defesa.
É o relatório.

VOTO
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
11
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se reconheceu
apenas parte do direito creditório pleiteado, relativo às contribuições Cofins e para o PIS, e se
homologaram as compensações declaradas até o limite do crédito deferido.
Conforme consta do parecer que embasou o despacho decisório, o procedimento
de auditoria foi realizado em três etapas: na primeira foram recuperados os dados da apuração
original, extraídos das demonstrações prestadas ao fisco pelo sujeito passivo (DIPJ, DACON, EFD-
Contribuições, DCTF), listadas no Anexo II – Relação de Declarações Utilizadas na Auditoria; na
segunda, partiu-se desses valores, corrigindo-se a apuração para chegar ao novo valor da
contribuição a pagar após a exclusão do ICMS; na terceira etapa foram estudadas as extinções
originais das contribuições a fim de assegurar sua liquidação, seja por pagamentos, compensações
homologadas ou suspensões por medida judicial confirmadas.
Quanto ao argumento do Recorrente de que, por decisão própria, não informara
nas declarações de compensação todo o Crédito Habilitado, razão pela qual tais créditos seriam
“suficientes (i) para cancelar todo o saldo devedor indicado no despacho decisório e (ii) para que
se reconheça crédito adicional a favor da Requerente, ainda que inferior ao valor do Crédito
Habilitado”, há que se informar que a controvérsia em processos de compensação se inaugura a
partir do pedido formulado no PER/DComp, não se podendo utilizar o processo administrativo
fiscal para retificar o pleito inicial a depender de decisões nele tomadas.
Nesta instância, a lide abrange as seguintes matérias: (i) diferença no cálculo dos
juros, (ii) desconsideração dos valores referentes aos meses em que a Recorrente teria apurado
saldo credor de PIS e Cofins, (iii) desconsideração das compensações não homologadas na
apuração do indébito destes autos e (iv) diferenças entre planilhas (menor valor).
I. Diferença no cálculo de juros.
O Recorrente aduz que, até a data de apresentação do Pedido de Habilitação
(janeiro de 2019), ele “aplicou juros sobre principal para fins de cálculo do seu crédito perante a
RFB”, pois “as decisões proferidas nos autos do Mandado de Segurança no 2006.61.00.024799-9
reconheceram seu direito de recuperar PIS e COFINS apurados a maior, devidamente atualizados
pela Taxa SELIC” crédito esse “que não correspondia apenas a principal; correspondia a principal
mais juros”.
E continua: “[de] maio de 2019 – mês do deferimento do seu Pedido de Habilitação
– em diante, a Requerente passou a aplicar juros sobre o valor total habilitado, o qual
compreendia principal e juros (...). Em outras palavras, a partir de maio de 2019, a Requerente
passou a computar juros não apenas sobre o principal, mas também sobre juros, e assim o fez
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
12
porque, a partir do deferimento do Pedido de Habilitação, seu crédito perante a RFB tornou-se
líquido e ‘único’, composto pelas contribuições indevidamente apuradas e pelos juros correlatos.”
Assim, “[como] o ‘consumo’ do Crédito Habilitado não aconteceria de uma única
vez, mas sim ao longo de vários meses, a Requerente, detentora de crédito decorrente de decisão
judicial, deveria necessariamente continuar a aplicar juros sobre o saldo de crédito não
consumido, até que esse saldo fosse completamente consumido”, em conformidade com o artigo
39, § 4o, da Lei 9.250/1995, pois a compensação de um indébito decorrente de decisão judicial
transitada em julgado não segue o mesmo padrão de cômputo de juros que a compensação de um
indébito qualquer, tratando-se de situações diferentes.
Inobstante o protesto do Recorrente quanto ao fundamento adotado no voto
condutor do acórdão recorrido quanto a essa questão, aqui, há que se adotá-lo, pois que em
conformidade com a legislação de regência, razão pela qual, amparando-se no inciso I do § 12 do
art. 114 do Regimento Interno do CARF – RICARF (Portaria MF no 1.635, de 21 de dezembro de
2023)1, tal fundamento será reproduzido na sequência:
Quanto ao mérito, a manifestante inicia alegando que se deveria aplicar os juros
moratórios sobre a parcela do indébito referente aos próprios juros a partir do
mês do deferimento do seu Pedido de Habilitação por entender que o valor
deferido seria composto de principal e juros, assim sobre estes também incidiriam
os juros de mora.
Entretanto, a habilitação do crédito não significa que o direito creditório foi
reconhecido, pois, quando da apresentação da Declaração de Compensação inicial
vigia a IN RFB no 1717, de 2017, que assim dispunha em seus arts. 98 a 102:
Art. 98. A compensação de créditos decorrentes de decisão judicial
transitada em julgado dar-se-á na forma prevista nesta Instrução
Normativa, salvo se a decisão dispuser de forma diversa.
Art. 99. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.
Parágrafo único. Não poderão ser objeto de compensação os créditos
relativos a títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou
sem emissão de precatório.
Art. 100. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada
em julgado, a declaração de compensação será recepcionada pela RFB
somente depois de prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil (DRF) ou pela Delegacia Especial da RFB com jurisdição
sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
13
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do
sujeito passivo, formalizado em processo administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão
Judicial Transitada em Julgado, constante do Anexo V desta Instrução
Normativa;
II - certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
III - na hipótese em que o crédito esteja amparado em título judicial
passível de execução, cópia da decisão que homologou a desistência da
execução do título judicial, pelo Poder Judiciário, e a assunção de todas as
custas e honorários advocatícios referentes ao processo de execução, ou
cópia da declaração pessoal de inexecução do título judicial protocolada na
Justiça Federal e certidão judicial que a ateste;
IV - cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica
acompanhada, conforme o caso, da última alteração contratual em que
houve mudança da administração ou da ata da assembleia que elegeu a
diretoria;
V - cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou
fusão, se for o caso;
VI - na hipótese de pedido de habilitação do crédito formulado por
representante legal do sujeito passivo, cópia do documento comprobatório
da representação legal e do documento de identidade do representante; e
VII - na hipótese de pedido de habilitação formulado por mandatário do
sujeito passivo, procuração conferida por instrumento público ou particular
e cópia do documento de identidade do outorgado.
§ 2o Constatada irregularidade ou insuficiência de informações necessárias
à habilitação, o requerente será intimado a regularizar as pendências no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da ciência da intimação.
§ 3o No prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da protocolização do
pedido ou da regularização das pendências a que se refere o § 2o, será
proferido despacho decisório sobre o pedido de habilitação do crédito.
Art. 101. O pedido de habilitação do crédito será deferido por Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no polo ativo da ação;
II - a ação refere-se a tributo administrado pela RFB;
III - a decisão judicial transitou em julgado;
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do
trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da
execução do título judicial; e
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
14
V - na hipótese em que o crédito esteja amparado em título judicial
passível de execução, houve a homologação pelo Poder Judiciário da
desistência da execução do título judicial e a assunção de todas as custas
e honorários advocatícios referentes ao processo de execução, ou a
apresentação de declaração pessoal de inexecução do título judicial na
Justiça Federal e de certidão judicial que a ateste;
Parágrafo único. O deferimento do pedido de habilitação do crédito não
implica reconhecimento do direito creditório ou homologação da
compensação.
Art. 102. O pedido de habilitação do crédito será indeferido quando:
I - as pendências a que se refere o § 2o do art. 100 não forem regularizadas
no prazo nele previsto; ou
II - não forem atendidos os requisitos constantes do art. 101. (grifou-se)
Desta forma, conforme dispõe a instrução normativa acima transcrita, o
“deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica reconhecimento do
direito creditório ou homologação da compensação”. Na verdade, a habilitação do
crédito é um dos requisitos formais prévios necessários à apresentação da
Declaração de Compensação contendo crédito judicial.
A apreciação do pedido de habilitação não se trata, portanto, de uma análise do
direito creditório, tampouco da definição do quantum, aspectos que serão
tratados quando da análise da Dcomp posteriormente apresentada.
Como se pode constatar do despacho decisório que habilitou o crédito
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado (fls. 548/554 do processo
no 13804.720218/2019-99), o deferimento do pedido não implica a concordância
com o valor apurado pela contribuinte, tampouco a homologação da
compensação apresentada, como se pode constatar da leitura de sua Conclusão,
in verbis:
Atendidos os requisitos previstos no parágrafo 1o do artigo 100 e no artigo
101 da IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, DEFIRO o pedido de
habilitação de crédito. Dêse ciência deste despacho ao interessado.
Este trabalho foi desenvolvido com base na análise da documentação
constante neste feito, ressalvado o direito da Fazenda Nacional de proceder
outras verificações que se fizerem necessárias. Enfatize-se, também, que a
análise do presente processo administrativo se deteve apenas à parte
formal que envolve o deferimento, ou seja, ao parágrafo 1o do artigo 101
da IN RFB no 1.717/2017.
Conforme artigo 101, § único, da IN RFB no 1717/2017, o deferimento do
pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação. Dentro desse contexto, posteriormente à esta fase de
habilitação do crédito, para o reconhecimento desse crédito, o presente
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
15
processo será novamente analisado para a confirmação de todos os
pagamentos alegados pelo interessado, dos períodos de apuração
utilizados no presente Pedido de Habilitação, da aplicação dos índices
legais, bem como para o acompanhamento, cálculo, dos procedimentos de
homologação das compensações e de todas as demais providências cabíveis
em relação à compensação do crédito em epígrafe. (grifou-se)
Como fica claro no despacho parcialmente transcrito, essa análise, trata dos
aspectos formais do pedido que são pré-requisitos para a apresentação da
Dcomp, disciplinados na IN acima, tais como, verificar se o sujeito passivo figura
no polo ativo da ação, se a ação tem por objeto crédito relativo a tributo
administrado pela RFB, se houve trânsito em julgado da decisão etc.
Em suma, o deferimento do Pedido de Habilitação do crédito não implica
homologação automática da compensação, tampouco valoração do quantum do
direito creditório, apenas atesta que questões formais necessárias para
aproveitamento do crédito reconhecido por sentença judicial transitada em
julgado foram cumpridas.
Portanto, como o deferimento do Pedido de Habilitação do crédito não implica o
reconhecimento do direito creditório e muito menos a sua valoração, não existe o
suposto montante sobre o qual, a partir da habilitação, incidiriam os juros
moratórios reivindicados pela manifestante.
Os juros devidos nos casos de restituição ou compensação estão previstos no § 4o
do art. 39 da Lei no 9.250, de 1995, in verbis:
Art. 39 ........................................................................
(...) § 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição
será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a
maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1%
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
De acordo com o artigo acima, o valor da restituição/compensação será acrescido
de juros Selic a partir do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da
compensação, o que foi feito no presente caso, como fica claro na planilha de fls.
47/57.
Nesse sentido, nada há a prover neste item do voto.
II. Saldos credores das contribuições.
A fiscalização registrou no despacho decisório que, nos períodos de apuração
11/2008, 12/2008, 06/2010, 10/2011 e 06/2012 (PIS) e 11/2008, 12/2008, 06/2010 e 06/2012
(Cofins), “apuraram-se saldos de créditos da não-cumulatividade após a exclusão do ICMS da base
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
16
de cálculo”, em relação aos quais “o contribuinte solicita a restituição/compensação” (...)
“juntamente com o valor do pagamento realizado.”
Segundo o auditor, “os saldos credores correspondentes à Dedução de Créditos do
Regime Não-Cumulativo, apurados em decorrência do provimento judicial obtido no MS, não
geram direito à restituição, não sendo, destarte, passiveis de utilização, mediante compensação,
na quitação de tributos e contribuições administrados pela RFB, nos moldes do art. 74, caput da
Lei no 9.430/96.”
O Recorrente se contrapõe a esse procedimento nos seguintes termos:
51. (...), a metodologia empregada pela RFB e convalidada pela r. decisão
recorrida sugere que as decisões obtidas pela Recorrente nos autos do Mandado
de Segurança no 2006.61.00.024799-9 levariam a uma espécie de reapuração
retroativa de PIS e COFINS, o que é um completo absurdo. A única consequência
de tais decisões é que a Recorrente e a Fiscalização devem identificar, operação
por operação, os valores de PIS e COFINS apurados a maior em decorrência da
indevida inclusão do ICMS na sua base de cálculo. Nada além disso.
52. As apurações passadas servem apenas para o propósito acima. São elas que
fornecem os dados necessários para quantificação do crédito de cada
contribuinte. Se os saldos apurados em 2001, 2007 ou 2013 continuariam
devedores ou credores, ou se passariam de devedores para credores, é
irrelevante, uma vez que não alteram o único fato que deve ser ‘corrigido’: PIS e
COFINS foram apurados a maior. Quaisquer medidas para além disso – como
aquelas tomadas pela Fiscalização no despacho decisório (as quais foram
indevidamente convalidadas pela r. decisão recorrida) – vão contra a coisa julgada
formada nos autos do Mandado de Segurança no 2006.61.00.024799-9 e,
portanto, devem ser repelidas.
53. Tamanho é o absurdo desse entendimento que, ainda no despacho decisório,
a Fiscalização ‘especulou’ sobre o que a Recorrente poderia fazer com seus
‘novos’ saldos credores de PIS e COFINS, apurados após exclusão do ICMS da
base das contribuições:
(...)
55. Por fim, ainda é importante destacar que, apesar do nítido direito da
Recorrente de recuperar via compensação a integralidade dos valores apurados a
maior a título de PIS e COFINS, a r. decisão recorrida ainda argumentou que a
própria decisão final transitada em julgado no Mandado de Segurança no
2006.61.00.024799-9 supostamente impediria a compensação dos créditos
correspondentes aos meses em que haveria saldos credores das contribuições
após a exclusão do ICMS de suas bases de cálculo. Isso, com base na alegação de
que a autorização judicial seria apenas para “compensar os valores indevidamente
recolhidos” a título de PIS e COFINS.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
17
56. Contudo, ao contrário do que defendeu a r. decisão recorrida, o fato é que a
decisão judicial transitada em julgado em favor da Recorrente, ao reconhecer o
seu direito de “compensar os valores indevidamente recolhidos“ a título de PIS
e COFINS apenas atesta a improcedência do despacho decisório.
57. Afinal, conforme já foi mencionado, mesmo nos meses em que haveria saldo
credor das contribuições após a exclusão do ICMS de suas bases de cálculo,
ainda assim houve o recolhimento indevido de PIS e COFINS pela Recorrente.
Isso, seja mediante pagamento em dinheiro, seja mediante pagamento em
créditos escriturais.
58. É justamente em relação a esses valores recolhidos indevidamente a título
de PIS e COFINS (mediante pagamento em dinheiro ou mediante pagamento em
créditos escriturais) que recai a coisa julgada formada no Mandado de Segurança
no 2006.61.00.024799-9, a qual reconhece o direito de compensação da
Recorrente e está sendo desrespeitada tanto pelo despacho decisório quanto pela
r. decisão recorrida.
59. Portanto, diante do exposto, não há dúvidas de que deve ser reformada a r.
decisão recorrida, para que os valores referentes aos meses de “11/2008,
12/2008, 06/2010, 10/2011 e 06/2012(Pis) e 11/2008, 12/2008, 06/2010 e
06/2012 (Cofins)” voltem a compor o crédito ao qual a Recorrente tem direito,
independentemente do fato de que a Recorrente passaria a apurar saldos
credores das contribuições após a exclusão do ICMS da sua base de cálculo. (g.n.)
Para análise dessa questão, mister verificar o alcance da decisão judicial e da
legislação aplicável, o que se faz na sequência.
A conclusão da decisão judicial assim dispõe (fls. 368/369):
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação interposta, para conceder a
segurança, reconhecendo o direito da impetrante a excluir o ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS, e a compensar os valores indevidamente recolhidos,
a esse título, nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, nos termos da
fundamentação. (destaques nossos)
Na ementa da decisão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, registrou-se,
ainda, que, “[quanto] à compensação, a questão, no âmbito da turma, passou a ser resolvida no
sentido de que o regime a ser aplicável é o vigente ao tempo da propositura da ação”, conforme
decisão do “Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Recurso Especial representativo de controvérsia
(art. 543-C do CPC), REsp no 1137738/SP.” (fl. 370)
Assim, tem-se uma decisão judicial transitada em julgado assegurando o direito do
Recorrente de compensar os valores indevidamente recolhidos em razão da incidência das
contribuições sobre o valor do ICMS incluído na base de cálculo, repita-se, “a esse título”,
observada a legislação que versa sobre compensação vigente ao tempo da propositura da ação.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
18
A decisão judicial, repita-se, restringe-se ao direito à compensação dos valores
recolhidos indevidamente em razão da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições,
inexistindo provimento judicial quanto a outras questões relacionadas à não cumulatividade.
Quanto à legislação que versa sobre compensação vigente ao tempo da propositura
da ação (14/11/2006), transcrevem-se os seguintes dispositivos:
Lei no 9.430/1996
(...)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004) (g.n.)
[...]
Lei no 10.637/2002
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
19
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(g.n.)
[...]
Lei no 10.833/2003
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(Produção de efeito) (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de
efeitos
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o. (g.n.)
[...]
Lei no 11.033/2004
(...)
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações. (g.n.)
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
20
[...]
Lei no 11.116/2005
(...)
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei. (g.n.)
Considerando-se as regras supra, constata-se que somente podem ser objeto de
restituição/ressarcimento/compensação os créditos acumulados no trimestre vinculados a saídas
não tributadas (imunidade na exportação, suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência), de
forma que, tratando-se de saídas tributadas no mercado interno, os referidos créditos somente
poderão ser utilizados como desconto escritural, ou seja, na apuração contábil das contribuições
não cumulativas.
No presente caso, relativo a cumprimento de decisão judicial acerca da exclusão do
ICMS da base de cálculo das contribuições, há que se considerar que a questão acima ventilada
não foi objeto de deliberação no processo judicial, razão pela qual, dada a impossibilidade de
aferição dos requisitos à compensação com base nas informações e nos documentos disponíveis
aos autos, não se vislumbra suporte jurídico à compensação desses créditos da não
cumulatividade em relação aos quais se desconhece a destinação dos produtos e serviços em que
aplicados os insumos onerados (saída tributada ou não tributada).
Tratando-se de direito creditório, o ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o
direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão da Administração tributária, devidamente fundamentada, não infirmada com
documentação hábil e idônea.
Nesse sentido, nega-se provimento a essa parte do recurso.
III. Indébito. Compensações não homologadas.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
21
A fiscalização registrou no despacho decisório que, para o cálculo do pagamento
indevido postulado em declarações de compensação pelo ora Recorrente, consideraram-se
líquidas e certas as extinções do crédito tributário efetivadas por meio de pagamentos via DARF,
por compensações homologadas ou por suspensão por decisão judicial, excluindo-se as
compensações total ou parcialmente não homologadas, pendentes de apreciação de manifestação
de inconformidade ou de recurso voluntário ou com o débito na situação “Devedor”, pois, nesses
casos, segundo a fiscalização, não se teve por configurada a liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
O Recorrente se contrapõe a parte desse procedimento fiscal, aduzindo inexistir nos
autos do mandado de segurança qualquer decisão condicionando a recuperação do indébito ao
método de extinção do crédito tributário escolhido, se pagamento ou compensação, esta
homologada ou não.
Segundo ele, a Receita Federal constitui o crédito tributário a partir do momento
em que deixa de homologar compensações por ele declaradas, ainda em trâmite na esfera
administrativa, crédito tributário esse cujo destino será um dos seguintes: (i) será extinto por
“decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que
não mais possa ser objeto de ação anulatória” (artigo 156, inciso IX, do CTN) ou por “decisão
judicial passada em julgado” (artigo 156, inciso X, do CTN), ou (ii) ou o crédito tributário será
extinto por “pagamento” (artigo 156, inciso I, do CTN)”.
Para fundamentar seu pleito, o Recorrente remete ao Parecer Normativo Cosit no
2/18, à Solução de Consulta Interna Cosit no 18/06, ao Parecer PGFN/CAT no 88/14 e à
jurisprudência do CARF contrária à “cobrança em duplicidade de saldo negativo composto no todo
ou em parte por estimativas objeto de compensações não homologadas” (Súmula CARF no 177),
aduzindo a impossibilidade de “cobrança em duplicidade de débitos confessados em DCOMP,
como são os débitos de PIS e COFINS apurados e declarados pela Requerente entre outubro de
2001 e dezembro de 2014”, pois, se a Receita Federal “deixa de homologar compensações que
quitam débitos de PIS e COFINS (indevidamente majorados pela inclusão do ICMS na sua base de
cálculo), o valor desses débitos de PIS e COFINS não pode ser excluído na validação do Crédito
Habilitado decorrente das decisões obtidas pela Requerente nos autos do Mandado de
Segurança”.
Considerando tais argumentos de defesa do Recorrente quanto ao potencial
reconhecimento de créditos nos demais processos de compensação, por ele já indicados, após a
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, deve-se reconhecer o seu direito ao
aproveitamento desses mesmos créditos nestes autos à medida de eventual homologação das
compensações respectivas, razão pela qual o presente processo deverá permanecer na unidade de
origem enquanto não houver decisão administrativa definitiva em todos os processos apontados
como origem de parte dos créditos aqui utilizados, créditos esses que deverão ser imputados
nestes autos à medida de seu reconhecimento concludente na esfera administrativa.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
22
IV. Diferença entre planilhas.
O Recorrente alega que, quando da apresentação do Pedido de Habilitação, ele
“apresentou uma planilha (doc. 7 da Manifestação de Inconformidade) com o cálculo mês a mês
do Crédito Habilitado (“Planilha do Pedido de Habilitação”)”, vindo a fiscalização a realizar,
também, “o cálculo mês a mês do crédito que, seguindo a sua própria metodologia e os
esclarecimentos obtidos durante o Procedimento Fiscal, seria devido para a Recorrente”.
Segundo ele, na revisão fiscal, a fiscalização optou por “considerar na composição
do crédito apurado mês a mês SEMPRE o MENOR VALOR, tenha sido apontado na Planilha do
Pedido de Habilitação (doc.7 da Manifestação de Inconformidade) ou calculado pela Fiscalização
(doc.3 da Manifestação de Inconformidade), citando, exemplificativamente, a “Planilha da
Fiscalização anexa ao despacho decisório (doc.3 da Manifestação de Inconformidade), em cujo
Anexo VII-A “aponta que, durante todo o primeiro semestre de 2007, a Fiscalização confirmou
créditos de PIS maiores que aqueles indicados na Planilha do Pedido de Habilitação”, ou seja, “a
Fiscalização, seguindo sua própria metodologia, apurou para o primeiro semestre de 2007 um
crédito maior que aquele calculado pela própria Recorrente.”
E continua: “Assim, em janeiro de 2017, por exemplo, a Fiscalização confirmou a
existência de um crédito em favor da Recorrente no montante de R$ 390.483,21 (Coluna “I”),
portanto superior ao que foi indicado no Pedido de Habilitação (R$ 308.728,83, Coluna “K”). Nesse
caso, no entanto, o montante considerando no despacho decisório foi limitado ao crédito indicado
no Pedido de Habilitação (R$ 308.728,83, Coluna “J”), portanto R$ 81.754,38 menor ao que a
Recorrente teria direito com base no cálculo realizado pela própria Fiscalização.”
Assim, de acordo com o Recorrente, “a Fiscalização cometeu o absurdo de
desconsiderar os seus próprios cálculos para adotar os valores informados na Planilha do Pedido
de Habilitação, simplesmente porque os valores apurados em determinados meses, por mais que
estivessem corretos, ‘beneficiariam’ a Recorrente”, em “clara afronta aos princípios da
razoabilidade e da eficiência administrativa.”
Sobre tais questões, assim se pronunciou a fiscalização:
Dos cálculos da Empresa
16. A metodologia de cálculo da empresa consiste em apurar a diferença entre o
valor devido nos termos da legislação atacada e o devido após a exclusão do
ICMS, conforme planilha juntadas no processo administrativo (DCC) no
10265.315898/2021-01.
Dos cálculos da Auditoria
17. A metodologia utilizada pela fiscalização consiste em apurar a diferença
entre o valor efetivamente recolhido e o valor devido após a exclusão do ICMS
da base de cálculo.
18. O Tema 69 do STF tem uma redação clara: O ICMS não compõe a base de
cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. E foi neste sentido a irresignação do
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
23
contribuinte, isto é, afirma ter recolhido PIS e COFINS em valor maior que o
devido e socorreu-se do Judiciário para ter o direito de recalcular o PIS e a
COFINS, excluindo da base de cálculo o tributo estadual. O seu crédito é,
portanto, a diferença entre o valor pago inicialmente e o valor recalculado.
19. Para o cálculo do pagamento indevido, foram consideradas líquidas e certas
as extinções do crédito tributário por pagamentos em documentos de
arrecadação de receitas federais (DARF), art. 167 do CTN, por compensações
homologadas, consoante o § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/1996; e por suspensões
por medida judicial confirmadas nos sistemas da RFB. Do exame dos sistemas da
RFB, constatou-se que o contribuinte não possui outras formas de quitação dos
débitos.
20. O procedimento de auditoria foi realizado em três etapas: na primeira foram
recuperados os dados da apuração original, extraídos das demonstrações
prestadas ao fisco pelo sujeito passivo (DIPJ, DACON, EFD-Contribuições, DCTF),
listadas no Anexo II – Relação de Declarações Utilizadas na Auditoria; na
segunda, partiu-se desses valores, corrigindo-se a apuração para chegar ao novo
valor da contribuição a pagar após a exclusão do ICMS; na terceira etapa foram
estudadas as extinções originais das contribuições a fim de assegurar sua
liquidação, seja por pagamentos, compensações homologadas ou suspensões
por medida judicial confirmadas.
(...)
22. Como explicado acima, o primeiro passo para apurar o crédito do contribuinte
é encontrar o valor original das contribuições ao PIS e à COFINS e respectivas
bases de cálculo. O segundo passo consiste em apurar o valor do ICMS a ser
excluído da base de cálculo em cada período de apuração. Nos termos da decisão
judicial, o ICMS a ser excluído da base de cálculo do Pis e da Cofins é o ICMS
destacado nas notas fiscais de vendas da empresa, deduzido do ICMS sobre as
devoluções de vendas.
22. Cabe esclarecer que somente o ICMS destacado nas notas fiscais de vendas
que também se sujeitaram ao Pis e à Cofins é o que pode ser excluído da base
de cálculo dessas contribuições. Em análise das planilhas apresentadas,
constatou-se que o contribuinte cumpriu essa regra. Ademais, os valores do
ICMS apresentados pela interessada foram conferidos com os totais
encontrados nos Livros Registro de Apuração do ICMS, na EFD ICMS/IPI e/ou nas
Notas Fiscais Eletrônicas, não se encontrando diferenças significativas, razão
pela qual os valores do ICMS apresentados foram acatados pela auditoria.
Dos Saldos de Créditos da Não-Cumulatividade
24. Nos períodos de apuração 11/2008, 12/2008, 06/2010, 10/2011 e
06/2012(Pis) e 11/2008, 12/2008, 06/2010 e 06/2012 (Cofins) apuraram-se saldos
de créditos da não-cumulatividade após a exclusão do ICMS da base de cálculo.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
24
Nestes meses, o contribuinte solicita a restituição/compensação desses saldos
(créditos escriturais) juntamente com o valor do pagamento realizado.
25. Importa observar que os saldos credores correspondentes à Dedução de
Créditos do Regime Não-Cumulativo, apurados em decorrência do provimento
judicial obtido no MS, não geram direito à restituição, não sendo, destarte,
passiveis de utilização, mediante compensação, na quitação de tributos e
contribuições administrados pela RFB, nos moldes do art.74, caput da Lei no
9.430/96. (destaques nossos)
Nota-se dos excertos supra que, diferentemente do alegado pelo Recorrente, a
fiscalização, a par da decisão judicial, registrou de forma pormenorizada o procedimento adotado
na apuração dos indébitos, inexistindo qualquer referência à adoção do alegado “menor valor”,
pois que os cálculos se basearam nos Livros Registro de Apuração do ICMS, na EFD ICMS/IPI e/ou
nas Notas Fiscais Eletrônicas, planilhas apresentadas pelo Recorrente etc.
Se os valores apurados de forma sistematizada pela fiscalização, valores esses
passíveis de restituição/ressarcimento/compensação, foram, ao final, inferiores aos apurados pelo
Recorrente ou mesmo aos totais levantados pelo fiscal, não significa, por si só, que se tenha
adotado, genericamente, o critério do menor valor, pois, para que se pudesse concluir nesse
sentido, haveria necessidade que o interessado apontasse, pormenorizadamente, item por item,
os erros alegados, o que não foi feito.
Não se pode ignorar que, nos valores de créditos apurados pela fiscalização,
encontravam-se incluídos aqueles não passíveis de compensação, conforme trecho do despacho
decisório transcrito acima, decorrendo desse fato o reconhecimento final de valores de créditos
menores que os apurados.
Caso a origem de tais diferenças não seja a acima apontada, caberia ao Recorrente
identificá-la de forma objetiva, pois não se pode perder de vista que o ônus da prova recai sobre a
pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento,
devendo prevalecer a decisão da Administração tributária, devidamente fundamentada, não
infirmada com documentação hábil e idônea
Nada a prover aqui também.
V. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito do Recorrente à imputação, nestes autos, de eventuais créditos reconhecidos
definitivamente na esfera administrativa no bojo dos demais processos de compensação já
identificados.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.641 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.901782/2022-23
25

Fl. 676
DF CARF MF
Original